Tribunal: TJSP
Processo: 2225165-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2225165-70.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Cotia, em que é embargante H
MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS EM VEÍCULOS
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado EDUARDO SHODY
KAWAMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225165-70.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 43.723
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2225165-70.2019.8.26.0000/50001
COMARCA DE COTIA
EMBARGANTE: H MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA
DE
PEÇAS
E
SERVIÇOS
EM
VEÍCULO
LTDA.

EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRA
EMBARGADO: EDUARDO SHODY KAVAMURA
INTERESSADO: NELSON GAREY ADMINISTRADOR JUDICIAL
VOTO N.o 43.723
Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade
inocorrentes.
Embargos rejeitados.
Pelo V. Acórdão de fls. 41/45, restou desprovido o agravo
de instrumento interposto pela embargante para manter a verba atinente ao
FGTS no crédito habilitado, bem como corrigir, de ofício, seu valor.
Maneja, agora, o presente integrativo com efeito de
prequestionamento, aduzindo violação dos artigos 1.022 do Código de
Processo Civil, 6o, 9o, II, 49, caput, e 172 da Lei n. 11.101/2005, 187 do
Código Tributário Nacional e 467 e 477 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
É o relatório.
Como cediço, fundamentação jurídica e fundamentação
legal não se confundem, sendo apenas aquela exigência de validade da
decisão judicial.
E isto se vê no aresto proferido no agravo de instrumento,
porquanto, mesmo sem referir integralmente aqueles dispositivos legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225165-70.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 43.723
3
foram, entre outros, os constantes nos diplomas mencionados no relatório que
determinaram o desprovimento.
Assim, apenas para satisfazê-las no tocante ao que
consideram ser prequestionamento, declaro que não houve violação dos
artigos mencionados.
Rejeito, pois, os Embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR